Tribunal: TJSP
Processo: 1014082-93.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – PENA DE CONFESSO - Pretensão de reforma da respeitável sentença, que julgou a demanda improcedente – Cabimento – Hipótese em que foi aplicada a pena de confissão ao réu, em razão da ausência injustificada na audiência de instrução e julgamento – CPC, art. 385, §1o - Pedido que deve ser julgado procedente, à luz dos demais elementos e convicção constantes dos autos do

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – PENA DE CONFESSO - Pretensão de reforma da respeitável sentença, que julgou a demanda improcedente – Cabimento – Hipótese em que foi aplicada a pena de confissão ao réu, em razão da ausência injustificada na audiência de instrução e julgamento – CPC, art. 385, §1o - Pedido que deve ser julgado procedente, à luz dos demais elementos e convicção constantes dos autos do processo - RECURSO PROVIDO.